Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, de ofício, declinou da competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para uma Vara Cível de outra comarca, sob o fundamento de nulidade da cláusula de eleição de foro constante em contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. O recorrente postula a manutenção da competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de honorários advocatícios, de modo a afastar a remessa dos autos para comarca diversa daquela originalmente escolhida pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil, é possível a modificação da competência territorial por convenção das partes, ressalvadas apenas as hipóteses de nulidade da cláusula por vício de vontade ou em razão da hipossuficiência de uma delas.
5. No caso em exame, a relação contratual decorre da prestação de serviços advocatícios, regida pelo Código Civil e pelo Estatuto da OAB, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A cláusula de eleição de foro mostra-se válida quando pactuada entre partes com plena capacidade técnica e econômica, não se tratando de contrato de adesão, tampouco há demonstração de hipossuficiência.
7.A alegação de dificuldade para o exercício do contraditório e da ampla defesa não se sustenta diante da realidade do processo eletrônico, que viabiliza a prática de atos processuais independentemente da localização física das partes.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cláusula de eleição de foro em contratos de honorários advocatícios, ressalvadas situações excepcionais que, todavia, não se verificam na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de honorários advocatícios, salvo demonstração de hipossuficiência ou vício de vontade. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais entre cliente e advogado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 23/8/2016; e TJDFT, Acórdão n° 871732, 20150020057903AGI, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 03/06/2015, DJe 12/06/2015, e Acórdão n° 793808, 20140020089745AGI, Relatora GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, julgado em 28/05/2014, DJe 05/06/2014.